Tribunal: STJ
Processo: 0000993-10.2010.8.16.0119
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1261707 - PR (2018/0056339-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MICHEL MALUF
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
OUTRO NOME
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIO ROGÉRIO DEPOLLI - PR020456
BRÁULIO BELINATI GARCIA PEREZ - PR020457
ELISÂNGELA DE ALMEIDA KAVATA - PR050089
ALEXANDRE DE ALMEIDA - PR056124
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51409663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c29106a-aadc-41ff-8506-28f26a0a5aab

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 5c29106a-aadc-41ff-8506-28f26a0a5aab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1261707 - PR (2018/0056339-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MICHEL MALUF
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
OUTRO NOME
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIO ROGÉRIO DEPOLLI - PR020456
BRÁULIO BELINATI GARCIA PEREZ - PR020457
ELISÂNGELA DE ALMEIDA KAVATA - PR050089
ALEXANDRE DE ALMEIDA - PR056124
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/
STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 600-611) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 595-596).
Em suas razões, a parte alega que "a controvérsia submetida a esta Corte
não exige a reapreciação de provas, mas sim a correta valoração jurídica de fatos
Documento eletrônico VDA50468412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:05
Código de Controle do Documento: edc07e65-aae9-4a04-a8c3-333ab4f30b8e

incontroversos, já integralmente descritos e delineados no próprio acórdão recorrido,
" (fl. 604).
especialmente no voto vencido que o integra
Aduz que, "em primeiro lugar porque a questão federal foi expressamente
ventilada na apelação deste Agravante, tendo sido enfrentada pelo Tribunal de origem,
ainda que rejeitada pela maioria. Isso, por si só, já serviria para afastar a incidência da
Súmula 282/STF, já que a matéria não foi 'omitida', mas sim apreciada. Em segundo
lugar, entendeu-se que não havia omissão a ser suprida por embargos de declaração,
eis que a divergência entre o voto majoritário e o voto vencido demonstra que a
matéria foi debatida de forma explícita. Embargos de declaração são exigidos pela
Súmula 356/STF apenas quando há ausência de análise. Aqui, ao contrário, houve
efetiva análise, embora com conclusões divergentes. Logo, não se pode confundir
" (fl. 608).
'divergência de entendimento' com 'omissão'
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 595-596):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ
(fls. 461-463).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 419):
APELAÇÃO CÍVEL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXTINÇÃO DO FEITO -
INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. NULIDADE DA SENTENÇA -
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO - PRECLUSÃO-
NÃO ACOLHIMENTO - QUESTÃO QUE NÃO RESTOU DELIBERADA
EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - TRÂNSITO EM
JULGADO OCORRIDO EM RECURSO DIVERSO AO QUE SE
INVOCOU A PRESCRIÇÃO -POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
MATÉRIA-AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU. 2. TESE SUBSIDIÁRIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO
DA PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL QUE SEDÁ A PARTIR DA
PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL- ARTIGO 94, DO CDC - PEDIDO
NÃO
ACOLHIDO
-APLICABILIDADE
DO
ENTENDIMENTO
PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp no
1.273.643/PR) - APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
QUINQUENAL - TERMO INICIAL CONTABILIZADO A PARTIR DO
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DA
AÇÃO
COLETIVA
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 94, DO CDC - TESE CONSOLIDADA
NO RESP. 1.388.000/PR - SÚMULA 48 DO TJPR - PRESCRIÇÃO
Documento eletrônico VDA50468412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:05
Código de Controle do Documento: edc07e65-aae9-4a04-a8c3-333ab4f30b8e

MANTIDA. 3. SOBRESTAMENTO DO FEITO - RESP No 1.388.000
DO STJ - INVIABILIDADE - RESP JÁ JULGADO - SENTENÇA
MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
Nas razões do recurso especial (fls. 435-455), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 505 do CPC/2015 (471 do CPC/1973),
pois "verifica-se a ocorrência da preclusão pro judicato, no que diz respeito
ao reconhecimento da prescrição pelo juízo monocrático, tendo em vista a
anterior prolação da decisão interlocutória de fl. 68 -verso, a qual transitou
em julgado, conforme reconhecido e explanado na declaração de voto
vencido do Desembargador José Hipólito Xavier da Silva (fls. 359-372
" (fl. 440).
numeração TJ/PR)
No agravo (fls. 467-481), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 484-488).
É o relatório.
Decido.
Segundo o Tribunal de origem, "o apelante, no recurso de apelação, tenta
induzir este juízo em erro, já que o trânsito em julgado a que se refere não
diz respeito ao agravo de instrumento em que se discutiu a prescrição, mas
sim aquele interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 163/164v.), que, no entanto,
como já transcrito, nada tratou a respeito deste assunto. Observe-se que a
sentença proferida agora e que gerou irresignação do apelante se deu em
momento anterior ao trânsito em julgado do agravo de instrumento de n°
714.521-7, bem como do pedido de desistência do recurso, o que, a
princípio, se deu em razão de prolação de sentença favorável. E diante de
tais razões não há que se falar em nulidade da sentença, já que esta
apreciou matéria ainda não abarcada pela preclusão e coisa julgada,
considerando que a (decisão destes autos foi proferida em momento anterior
" (fl. 396).
à desistência do recurso pelo Banco
Modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à ausência de
preclusão em relação à prescrição, nesta hipótese, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Para esclarecer sobre a divergência fática quanto à alegada preclusão
da prescrição, existente entre o voto majoritário e o minoritário, a parte
deveria ter oposto embargos de declaração, contudo não o fez. Assim,
devem ser aplicadas ao caso as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

A análise da ocorrência de preclusão
, conforme pretendido pela
pro judicato
parte agravante, demanda necessariamente o exame da sequência processual
específica dos autos, incluindo a verificação de quando efetivamente transitaram em
julgado as decisões mencionadas, o conteúdo exato de cada decisão e a cronologia
dos recursos interpostos.
O próprio Tribunal de origem consignou que "o apelante, no recurso de
apelação, tenta induzir este juízo em erro, já que o trânsito em julgado a que se refere
Documento eletrônico VDA50468412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:05
Código de Controle do Documento: edc07e65-aae9-4a04-a8c3-333ab4f30b8e

não diz respeito ao agravo de instrumento em que se discutiu a prescrição, mas sim
aquele interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao
" (fl. 396).
cumprimento de sentença
Essa conclusão do TJPR evidencia que a análise demandou exame
detalhado do conjunto probatório e da cronologia processual para determinar qual
decisão efetivamente transitou em julgado e seu conteúdo específico.
Alterar tal entendimento importaria no reexame desses elementos fáticos,
providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme consolidado pela Súmula
n. 7/STJ.
Ademais, a parte deveria ter oposto embargos de declaração para
esclarecer a divergência fática quanto à preclusão da prescrição, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem
ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50468412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:05
Código de Controle do Documento: edc07e65-aae9-4a04-a8c3-333ab4f30b8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.261.707 / PR
Número Registro: 2018/0056339-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009931020108160119 14983185 1498318501 1498318502 9931020108160119
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICHEL MALUF
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
OUTRO
NOME
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS : MÁRCIO ROGÉRIO DEPOLLI - PR020456
BRÁULIO BELINATI GARCIA PEREZ - PR020457
ELISÂNGELA DE ALMEIDA KAVATA - PR050089
ALEXANDRE DE ALMEIDA - PR056124
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MICHEL MALUF
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
Documento eletrônico VDA51387419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:03
Código de Controle do Documento: 00d7de52-696b-4f72-8fac-f70ab9208fd6

OUTRO
NOME
: BANCO ITAÚ S/A
ADVOGADOS : MÁRCIO ROGÉRIO DEPOLLI - PR020456
BRÁULIO BELINATI GARCIA PEREZ - PR020457
ELISÂNGELA DE ALMEIDA KAVATA - PR050089
ALEXANDRE DE ALMEIDA - PR056124
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:03
Código de Controle do Documento: 00d7de52-696b-4f72-8fac-f70ab9208fd6